Tribunal: TJSP
Processo: 0013541-88.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Desobediência – Recurso da defesa – Nulidade – Ausência de fundamentação – Descabimento – Decisão motivada, ainda que de forma concisa – Mérito – Materialidade e autoria demonstradas – Firme e coerente relato do agente de segurança penitenciária em consonância com a confissão do sentenciado – Validade – Anotação de rigor – Perda de 1/3 dos dias

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Desobediência – Recurso da defesa – Nulidade – Ausência de fundamentação – Descabimento – Decisão motivada, ainda que de forma concisa – Mérito – Materialidade e autoria demonstradas – Firme e coerente relato do agente de segurança penitenciária em consonância com a confissão do sentenciado – Validade – Anotação de rigor – Perda de 1/3 dos dias remidos adequada à gravidade da conduta.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013541-88.2019.8.26.0502, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
LEANDRO PEDROSO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013541-88.2019.8.26.0502 -Voto no 50071
2
Agravo de Execução Penal no 0013541-88.2019.8.26.0502
Agravante: Leandro Pedroso dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 50071
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Falta grave

Desobediência Recurso da defesa Nulidade Ausência
de fundamentação Descabimento Decisão motivada,
ainda que de forma concisa Mérito Materialidade e
autoria demonstradas Firme e coerente relato do agente
de segurança penitenciária em consonância com a
confissão do sentenciado – Validade – Anotação de rigor
Perda de 1/3 dos dias remidos adequada à gravidade da
conduta.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fls. 54/55, que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave praticada por LEANDRO PEDROSO DOS
SANTOS e determinou a perda de 1/3 dos seus dias remidos, bem como a
regressão ao regime fechado. Inconformada, recorreu a defesa alegando
que a decisão carece de fundamentação. No mais requer a
desclassificação da conduta para falta média ou a perda dos dias remidos
no mínimo (fls. 24/30).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls.63/68) e a r. decisão foi mantida (fl. 57).
Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos e opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 77/82).
É o relatório.
Inicialmente, a preliminar aventada não merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013541-88.2019.8.26.0502 -Voto no 50071
3
guarida. Não há que se falar em ausência de
fundamentação da decisão vergastada, que trouxe em seu bojo os motivos
que levaram o magistrado a decidir daquela maneira.
Ademais, motivação sucinta não se confunde
com motivação inidônea, sendo aquela válida, ainda mais em razão do
elevado número de demandas em sede de Execução Penal.
Aliás,
confira-se
entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“A ausência de fundamentação não se confunde
com fundamentação sucinta. Aquela gera nulidade da decisão, esta, não”
(STJ Ministra Maria Isabel Gallotti 4a Turma AgRg no Ag no 1378882/SP
DJe 05/06/2013).
“Não há omissão quando o Tribunal se pronuncia
de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-
se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não se devendo
confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (STJ
Ministro Arnaldo Esteves Lima 1a Turma AgRg no AREsp no 163610/RS
DJe 17/12/2012).
Afastada a preliminar, no mérito, melhor sorte
não merece o agravante.
O comunicado de evento de fls. 11 informa que
no dia 02/06/2019, às 16h, no Pavilhão VII, da Penitenciária Masculina de
Piracicaba, no momento da contagem dos sentenciados, o agente
penitenciário Fabiano Anotnio Barbosa, ordenou, por três vezes, que os
reeducandos Leandro Pedroso dos Santos e William Rodriges Ferreira da
Silva entrassem imediatamente, para a cela, mas eles se recusaram,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013541-88.2019.8.26.0502 -Voto no 50071
4
permanecendo soltos no pátio sem a devida autorização.
A materialidade da falta grave ficou demonstrada
pela portaria (fls.16/17) e pelas provas orais colhidas durante o
procedimento apuratório.
A
autoria
também
restou
devidamente
comprovada.
Quando chamado para prestar esclarecimentos,
Leandro pedroso dos Santos declarou, em síntese, que na data dos fatos
prestava serviço no Pavilhão, no setor da “faxina”. Que foi chamado pelo
servidor que se encontrava como zelador para se aproximarem da gaiola de
acesso ao pavilhão; que foram questionados sobre um sentenciado que
encontrava-se com uma camiseta colorida não autorizada pela direção da
unidade. O servidor informou que era para o sentenciado se apresentar e
entregar a camiseta. Que informaram o sentenciado da camiseta, contudo,
este se negou a entregar adentrando no interior da cela, onde a retirou; que
após informar o servidor que o sentenciado não iria entregar a camiseta,
este os informou que seriam cortados do setor de “faxina”; que
permaneceram no pátio por serem responsáveis por entregar a alimentação
aos demais sentenciados, e em momento algum foram informados para
retornarem para suas respectivas celas (fls.31).
Os fatos foram integralmente comprovados pelos
agentes de segurança penitenciária.
Fabiano Antonio Barbosa relatou que durante o
procedimento de contagem dos sentenciados, através do retrovisor,
visualizou um sentenciado sair da cela I com uma camisa cor de rosa. Em
seguida, ordenou aos sentenciados Leandro Pedroso dos Santos e
William Rodriges Ferreira da Silva, responsáveis pela faxina do pavilhão,
que entregassem a referida camiseta. Contudo, os sentenciados não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013541-88.2019.8.26.0502 -Voto no 50071
5
cumpriram a ordem, sendo informado que seriam cortados da faxina. Na
sequência, ordenou por três vezes que os reeducandos retornassem para a
cela, e os mesmos não obedeceram, permanecendo no pátio do pavilhão
(fls.26).
No mesmo sentido, os relatos do Agente
Penitenciário Clauter Renato Dias dos Santos, relatando que presenciou
quando o servidor Fabiano ordenou, por três vezes, que os sentenciados
retornassem para a cela, e os mesmos não obedeceram, permanecendo no
pátio do pavilhão.
Também foi ouvido o reeducando Kaynan Ferras
de Souza (fls. 32), identificado como o sentenciado portando a camiseta de
cor não permitida. Relatou que após identificado pelo servidor, foi informado
pelos sentenciados denominados “faxinas” do pavilhão para que
entregasse a referida camiseta; que entregou a camiseta aos sentenciados;
que não esta mais na posse da referida camiseta. Sobre os fatos, destacou
que ficou sabendo que os sentenciados dos “faxinas" foram encaminhados
ao setor disciplinar por terem se negado a adentarem a suas celas.
Pois bem, a análise da prova produzida durante
o procedimento administrativo, especialmente os firmes e coerentes
depoimentos
dos
funcionários
do
estabelecimento
prisional
são
suficientemente indicativas da desobediência cometida por Leandro
Pedroso dos Santos , nos termos do art. 50, inciso VI c.c. artigo 39,
incisos II, da Lei de Execuções Penais.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária merecem credibilidade, pois além de seguros e
coesos, não foram rechaçados por nenhum elemento probatório colhido
durante o procedimento administrativo.
Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013541-88.2019.8.26.0502 -Voto no 50071
6
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA
GRAVE - POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR - Pleito de
absolvição - Impossibilidade - Fatos sobejamente comprovados - Palavra
dos agentes de segurança penitenciária às quais se confere relevo
probatório - Decisão incensurável - Efeitos da falta devidamente
reconhecidos
-
Recurso
desprovido.”
(TJ/SP,
Ag.
7006262-
91.2014.8.26.0344, 4a Câmara de Direito Criminal, Des. Camilo Lellis, jg.
15/09/2015, DJe 22/09/2015).
Descabido, também, o pedido desclassificatório,
haja vista que a conduta praticada pelo agravante encontra-se tipificada no
art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, de sorte que a anotação da
falta disciplinar de natureza grave em seu prontuário era mesmo medida de
rigor.
A referida conduta não pode ser considerada
insignificante, quando praticada em um ambiente prisional onde se prima
pela ordem, disciplina e segurança. Logo, além de devidamente justificada,
a aplicação do patamar máximo de 1/3 dos dias remidos deve ser mantida,
frente à alta reprovabilidade da conduta do reeducando, que rebaixa o nível
de disciplina na Unidade Prisional, causando instabilidade no ambiente
carcerário.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar aventada, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
execução penal interposto por LEANDRO PEDROSO DOS SANTOS,
mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida.
Salles Abreu
Relator